Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA EXECUTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da Novacap no cumprimento de sentença. A agravante sustenta que, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015, não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se está adequada a decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 veda a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha havido impugnação ao pedido executivo.
4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 2.029.636/SP, 2.029.675/SP, 2.030.855/SP e 2.031.118/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.190/STJ), firmou a tese de que, na ausência de impugnação, não são devidos honorários advocatícios, ainda que o crédito seja pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
5. No caso concreto, a Fazenda Pública impugnou o cumprimento de sentença alegando inexistência das condições do título executivo, necessidade de pagamento pelo regime de precatórios e excesso de execução, sem, contudo, obter a extinção do feito total ou parcialmente.
6. Diante da resistência oferecida ao cumprimento de sentença, a fixação de honorários advocatícios é cabível, conforme entendimento consolidado do STJ, que aplica o princípio da causalidade à hipótese.
7. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento ou à resistência injustificada ao cumprimento de sentença deve arcar com os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é cabível quando há impugnação ao pedido executivo, sem extinção total ou parcial do feito.
2. Aplica-se o princípio da causalidade para determinar que a parte que ofereceu resistência injustificada ao cumprimento de sentença arque com os honorários advocatícios da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 7o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 519/STJ; STJ, Temas 408, 409 e 410; STJ, Tema 1.190 (REsp 2.029.636/SP, REsp 2.029.675/SP, REsp 2.030.855/SP e REsp 2.031.118/SP, Primeira Seção, julgado em 21/06/2024); STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1.886.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Relator Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 12/02/2025.